Tribunal: TJDFT
Processo: 0734203-06.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0734203-06.2022.8.07.0001 APELANTE: LUCAS TORRES CARDOSO APELADOS: DIEGO ESCOSTEGUY ZERO, BRENNO GRILLO LUIZ Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Na petição de ID 47993815, a Defesa do apelante LUCAS TORRES CARDOSO (Dr. João Daniel Jacobina, OAB/BA 22.113/BA, Dr. Edil Muniz Júnior, OAB/BA 32751 e Dr. Danilo Mendes Sady, OAB/BA 41693) manifestou o desejo de realizar sustentação oral no julgamento da apelação interposta. 2. Defiro o pedido de sustentação oral. 3. Inclua-se o feito para julgamento em pauta presencial, observando-se o requerimento da Defesa, a fim de que os patronos sejam intimados da sessão a ser designada com antecedência de pelo menos 10 (dez) dias, a fim de possibilitar o deslocamento, em tempo hábil, do Estado da Bahia para o Distrito Federal. Cumpra-se. Int. Brasília, 20 de junho de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.